Tribunal: STF
Processo: Rcl 43536
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada pela Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento Sa, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012785-57.2017.5.15.0130, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. A parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Afirma que ao recusar o processamento de Recurso de Revista sobre a matéria em foco, o C. Tribunal Superior do Trabalho, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante Recurso Extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931, com repercussão geral (Tema 246)”.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista manteve condenação contrária à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral, e da ADC 16.
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
    4. Prestadas as informações pela autoridade reclamada.
    5. Citada, a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação da decisão proferida no RE nº 760.931-RG.
    3. A parte reclamante pretende demonstrar o equívoco da Corte reclamada ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. Argui aptas, as razões recursais, para ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista, guardando correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte estampada no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, com o seguinte teor (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou não lastreada a responsabilidade subsidiária do ora reclamante em mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na conduta culposa de deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços (culpa in vigilando). Por oportuno, colaciono excerto do julgado referente ao recurso ordinário:
    “É incontroverso que o reclamante prestou serviços nas dependências da segunda ré como controlador de acesso, mediante a contratação de sua empregadora, a primeira reclamada.
    Diante de tais elementos, verifica-se que a segunda demandada, ao optar por terceirizar a conservação de seu patrimônio ("prestação de serviços de de controle, operação e fiscalização de portarias em áreas e edifícios de propriedade ou uso da Sanasa" - ID c665a9b - fls. 186 e ss.), atraiu para si a incumbência de vigiar a regularidade da execução do contrato que firmou quanto às obrigações trabalhistas da empresa contratada relativas aos trabalhadores que lhe prestaram serviços.
    Esse é o dever contido no art. 55, XIII, da Lei 8.666/1993, que estabelece a "obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação". Também é prevista no art. 58, III, que apesar de se referir a "prerrogativa" do ente público fiscalizar a execução do contrato, não declara mero privilégio de fiscalização, mas verdadeira obrigação, pois deve ser interpretado em consonância com o art. 54, que determina a efetiva aplicação dos preceitos de direito público, dentre os quais se destacam os princípios da moralidade e da eficiência estabelecidos no art. 37,  caput, da Constituição Federal. E, por fim, o art. 67 da mesma Lei estabelece expressamente que "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado".
    Contudo, no caso em exame, verifico que a recorrente não comprovou atuar de modo efetivo na fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas. A empresa terceirizada foi inadimplente quanto ao pagamento de verbas rescisórias quando da dispensa do reclamante (em 8.11.2016), oportunidade na qual ainda vigente o contrato de prestação de serviços entre a primeira e segunda reclamadas, que fora rescindido unilateralmente em 9.11.2016 (fl. 205).
    No caso, portanto, em que pese à farta documentação juntada pela recorrente demonstrando alguma fiscalização, é certo que esta não se mostrou efetiva, pois não foi capaz de impedir a ocorrência das irregularidades constatadas.
    A retenção de valores durante a vigência do contrato de prestação de serviços, assim como a sua rescisão unilateral foram tardias e insuficientes para preservar os direitos do reclamante.
    Assim, deve a segunda reclamada responder, ainda que subsidiariamente, pelas verbas decorrentes da condenação imposta à primeira ré.
    Observe-se que a exigência legal não se limita à mera fiscalização, mas se estende a efetivas providências destinadas à consecução dos objetivos do encetado ato fiscalizador, que resultou ineficaz no presente caso. Ademais, em se tratando de ente público, mesmo havendo licitação, não fica excluída a culpa "in vigilando", pois àquele cabe a fiscalização da execução do contrato pela prestadora de serviços, sob pena de responder por tal omissão, na forma do disposto no § 6º do artigo 37 da Lei Maior, que contempla a responsabilidade objetiva da Administração Pública e o seu dever de indenizar sempre que causar danos a terceiros.
    Não se trata de considerar ilícita a terceirização havida, na forma do item I da Súmula 331 do TST, mas de reconhecer a falta de fiscalização por parte da tomadora, atraindo a incidência do item V da aludida Súmula, que estabelece:
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993,  especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. (destaquei) 
    (...)
    6. Na sequência, a Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista, ao fundamento de que não atendido o requisito do prequestionamento.
    8. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, constatou a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, porquanto não atendido o ônus da impugnação especificada. Por essa razão, reputou ausente o pressuposto objetivo recursal da transcendência do recurso, a acarretar a imediata baixa dos autos à origem.
    9. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Ministro Breno Medeiros :
    “ [...] 
    O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei 13.467/2017, que alterou o artigo896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dosartigos246 e seguintes do RITST.
    Constato, no entanto,a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, a autoridade local denegou seguimento ao recurso de revista, quanto ao tema “verbas rescisórias”, com fulcro na Súmula 297 do TST, e quanto aos demais temas, por entender não estarem atendidos os requisitos do artigo896, § 1º-A, da CLT. 
    Na minuta de agravo de instrumento, aparte agravante não impugna tais fundamentos de forma específica, atraindo o obstáculo contido no item I da Súmula 422 desta Corte, segundo o qual "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”.
    Ressalto, por oportuno, que é insuficiente ao atendimento do requisito contido no mencionado verbete jurisprudencial a mera referência à decisão agravada, desacompanhada de argumentação a respeito dos motivos pelos quais a parte entende que não deveriam prevalecer os fundamentos utilizados a fim de obstar o prosseguimento da revista. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no artigo896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a)prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b)fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c)revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d)acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido(transcendência social). 
    (…)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo896-A da CLT. 
    Ante o exposto, com fulcro no artigo 896-A, § 2º, da CLT c/c artigo247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria” (artigo896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediatados autos à origem.”
    10. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    11. Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a agravo em recurso de revista em razão da ausência de atendimento ao ônus da impugnação especificada, e, por isso, entendeu que a causa não alcançaria o requisito da transcendência.
    12. Com efeito, não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    13. Lado outro, a jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento desta ação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF.
    14. Nesse contexto, a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida nos paradigmas suscitados pela parte reclamante - ADC nº 16 e RE 760.931-RG - inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nos parâmetros de controle.
    15. Sabido que a reclamação consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora